Tribunal: STF
Processo: HC 243357
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO OU ALTERAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2024, por Márcio de Sales Plamplona, advogado, em benefício de Eduardo Augusto Pereira, contra decisão pela qual, em 19.6.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 199.717:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Eduardo Augusto Pereira, representado por sua curadora Rosangela Augusta Pereira Buoro da Silva (ou Rosangela Augusta Pereira Buoro), contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que, nos autos do HC n. 2119058-26.2024.8.26.0000, indeferiu liminarmente o writ (Execução n. 0011555-58.2023.8.26.0050). 



    A defesa alega, em síntese, que não há vedação à aplicação do princípio da fungibilidade. 



    Sustenta haver laudo médico-legal indicando a cessação da periculosidade. 



    Menciona que o fato que deu origem à medida de segurança ocorreu em 5/10/2013, não tendo havido situação de cunho ilegal desde então. Menciona, ainda, a política antimanicomial. 



    Pede a extinção da medida de segurança ou a substituição por tratamento ambulatorial”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Sebastião Reis Júnior assentou ser inaplicável o princípio da fungibilidade na espécie, pois foi impetrado habeas corpus em segunda instância como sucedâneo de revisão criminal e de agravo em execução. No mérito, ressaltou que a pretensão de extinção da medida de segurança imposta ao paciente ou sua substituição por tratamento ambulatorial não foi analisada em segunda instância e não poderia ser apreciada no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Na presente ação, o impetrante, sustenta ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade para o conhecimento do Habeas Corpus 
n. 2119058-26.2024.8.26.0000, mesmo sendo o agravo em execução o instrumento jurídico adequado para insurgir-se contra a manutenção da medida de segurança imposta ao paciente pelo juízo da execução penal na origem.



    No mérito, afirma ser viável a substituição da medida de segurança de internação pelo tratamento ambulatorial, sob estas ponderações:



     “O Laudo Médico-Legal, recentemente realizado em 25 de maio de 2022, pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, apresenta conclusão do Perito Oficial Dr. Eduardo Henrique Teixeira – CRM/SP 85753, no sentido de que o paciente apresenta periculosidade cessada (...). 



    Importante ainda consignar, que o ofício oriundo da Comunidade Terapêutica Nova União, demonstra que o paciente teve alta de internação em 30 de julho de 2023, após avaliação médica e da equipe técnica, o que também revela a cessação de periculosidade (Documento 8). 



    Enfim, as provas colacionadas nos autos deixam evidente a cessação da periculosidade do paciente e a desnecessidade de internação, sendo plenamente possível o cumprimento de tratamento ambulatorial.



    Importante frisar, que o suposto fato que deu origem a medida de segurança ocorreu em 05 de outubro de 2013, e daquela data em diante o paciente não se envolveu em qualquer situação de cunho ilegal. 



    Portanto, averiguada a cessação de periculosidade, nos termos dos artigos 175 e 176 da Lei de Execução Penal, circunstância corroborada pelo citado Laudo Médico-Legal, recentemente realizado em 25 de maio de 2022, pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, revela-se incoerente e ilegal a exigência de internação do paciente. 



    Ademais, no caso em tela revela-se mais saudável ao paciente a fixação de obrigações diversas da internação, tais como a comprovação a cada trinta dias da submissão ao tratamento ambulatorial, o exercício de ocupação lícita ou a impossibilidade de fazê-lo, e a comunicação de ocupações semestralmente ao juízo, não podendo mudar de endereço sem prévia comunicação, nem do território da Comarca sem anterior autorização judicial. 



    Frise-se, que o paciente não voltou a delinquir, inexistindo notícia que tenha praticado qualquer fato indicativo de retorno da periculosidade no processo de execução criminal nº 0011555-58.2023.8.26.0050. 



    Desse modo, ante a inocorrência de fato indicativo da presença de periculosidade, bem como reconhecida a cessação desta circunstância por Laudo Médico-Legal, recentemente realizado em 25 de maio de 2022, pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo – IMESC, a pretendida extinção da medida de segurança de internação não se mostra despropositada”. 



    Salienta que a “Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, que ‘institui a Política Antimanicomial do Poder Judiciário procedimentos e estabelece diretrizes para implementar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei n. 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança’, fixou que até o dia 28 de agosto de 2024 a extinção dos manicômios judiciários com análise individualizada de cada caso. 



    Como ressaltado anteriormente, o paciente teve sua periculosidade cessada de forma induvidosa, não persistindo motivos para sua internação, aliás, seria um retrocesso a sua saúde mental”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja concedida LIMINARMENTE a ordem no presente HABEAS CORPUS, determinando-se a extinção da medida de segurança de internação, ou, alternativamente, sua a suspensão da internação até o dia 28 de agosto de 2024, data prevista para o fechamento dos manicômios judiciários, conforme estabelecido pela Resolução nº 487, de 15 de fevereiro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça, ou ainda, sua substituição por tratamento ambulatorial mediante o cumprimento de obrigações com comprovações periódicas a serem fixadas pela 5ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo-Capital – Foro Central da Barra Funda, determinando-se assim a imediata expedição de CONTRAMANDADO DE CAPTURA OU PRISÃO em favor do paciente. 



    Ao final, no MÉRITO requer seja dado PROVIMENTO ao presente HABEAS CORPUS, nos mesmos termos do pedido acima formulado em sede de liminar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 199.717.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente foi denunciado “como incurso no artigo 157, § 1º, do Código Penal, porque, segundo narra a denúncia, no dia 05 de outubro de 2013,por volta de 23h, na Rua Brasil, nº 1900, Parque das Nações, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, o réu, logo depois de subtrair combustível etanol, em quantidade avaliada em R$ 91,00 (noventa e um reais), pertencente ao estabelecimento comercial denominado ‘Auto Posto São Paulo’, empregou grave ameaça para o fim de assegurar a detenção da coisa para si. 



    Segundo se apurou, no dia dos fatos, o acusado,conduzindo um Ford/Fiesta Hatch, de cor preta, pelas vias públicas da cidade,percebeu que o veículo estava ficando sem combustível. Então, resolveu subtrair determinada quantidade de etanol. Para tanto, estacionou o carro no Auto Posto São Paulo e solicitou ao frentista que enchesse o tanque com aquele combustível. 



    Ao término do abastecimento, quando o funcionário do posto foi-lhe entregar a chave da ignição e receber o valor de R$ 91,00, ele, de dentro do automóvel, colocou sua mão na cintura, anunciou o assalto e,simulando estar armado, exigiu que o frentista não se mexesse sob a ameaça de nele atirar, para, enfim, assegurar a detenção do combustível subtraído. Contudo,como a vítima correu em direção à loja de conveniência do estabelecimento, Eduardo deu partida no carro e fugiu para local ignorado”.



    5. Em 5.10.2017, o juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP declarou ser o paciente “absolutamente inimputável, na forma do artigo 26 do Código Penal e [julgou improcedente] a presente ação penal, absolvendo-a com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, da prática do delito previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal. 



    Em consequência da inimputabilidade e levando em conta a conclusão do laudo pericial, imponho ao réu medida de segurança de internação por no mínimo três anos, conforme previsto no artigo 96, inciso I, c.c. o artigo 97,§ 1º, ambos do Código Penal. 



    As regras e o local do tratamento serão disciplinados pelo Juízo da Execução Criminal competente”.



    Contra essa sentença a defesa interpôs a Apelação n. 0000161-54.2014.8.26.0637, à qual a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 28.11.2018, negou provimento, mantendo a medida de segurança de internação imposta ao paciente:



    “(...) Comprovada a inimputabilidade do acusado, o juiz a quo aplicou corretamente a medida de segurança, recomendando-o à internação pelo prazo mínimo de 03 anos, nos termos do artigo 96, inciso I, c.c. artigo 97, § 1º, ambos do Código Penal. 



    Reconhecida a inimputabilidade do apelante em laudo acostado às fls. 48/50 do apenso, a aplicação de medida de segurança não pode ser afastada. 



    A internação é a medida mais acertada ao caso em tela, uma vez que foi diagnosticado, através de exame pericial, que o apelante era inimputável, ao tempo da ação delitiva. 



    Outrossim, consta nos autos informações de interdição e internações anteriores do recorrente, conforme se depreende às 
fls. 118/119, 121/122 e 245. 



    Ainda, segundo previsto no Código Penal, a internação é a medida destinada aos crimes apenados com reclusão, nos termos do artigo 97 do Código Penal. 



    Deste modo, correta a decisão de internação pelo juízo a quo”.



    6. Esse acórdão transitou em julgado em 8.10.2019, dando-se início à execução da medida de segurança imposta ao paciente pelo juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo (Processo n. 0011555-58.2023.8.26.0050).



    7. Em 2.4.2024, o juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo manteve a medida de segurança de internação imposta ao paciente e determinou o seu cumprimento no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico de Taubaté/SP:



    “Trata-se de medida de segurança de internação, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, em que r. sentença absolutória imprópria consignou que as regras e o local do tratamento serão disciplinados pelo Juízo da Execução, a qual foi confirmada por v. Acórdão da C. 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Pois bem, em que pese a manifestação e o esforço da d. Defesa, as medidas de segurança devem ser cumpridas em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou, em outra instituição equivalente, quando não houver vaga em HCTP, que não é caso dos autos. 



    Assim, a fim de dar integral cumprimento ao título executivo judicial, foi determinada a inclusão do paciente em um dos HCTPs de São Paulo, para cumprimento da medida de segurança de internação, conforme r. Sentença absolutória imprópria. 



    Ante a informação de que o paciente não se encontra mais internado para tratamento na Comunidade Terapêutica Nova União, foi determinada a expedição de novo mandado de captura/internação. 



    Considerando que medida de segurança deve ser cumprida em um dos HCTPs da SAP e a disponibilização de vaga no Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, indefiro o pedido de expedição de contramandado, por falta de amparo legal. 



    Aguarde-se o cumprimento do mandado de captura/internação, para imediata remoção do paciente ao referido HCTP, em cumprimento à decisão proferida a fls. 125/127”.



    8. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2119058-26.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, postulando a extinção da medida de segurança de internação imposta ao paciente ou o início do “cumprimento da medida de segurança em tratamento ambulatorial, em clínica particular custeada pela família”.



    Em 2.5.2024, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do Habeas Corpus n. 2119058-26.2024.8.26.0000, ressaltando que essa impetração “não constitui via adequada para a apreciação do pleito de modificação de sentença com trânsito em julgado”. Afirmou ainda que a pretensão de alteração de extinção ou alteração da medida de segurança imposta ao paciente é questão a ser submetida ao juízo da execução competente. Consta desse julgado:



    “(…) Diante desse quadro, por consubstanciar pretensão de modificação de decisão condenatória sem teratologia e já transitada em julgado, com previsão legal de ação própria para eventual insurgência a respeito (Revisão Criminal), a impetração não prospera. 



    De outra banda, o pedido de tratamento ambulatorial, em clínica particular custeada pela família é matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais, ou seja, constitui demanda insuscetível de apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de caráter sumário, que não é o instrumento adequado à análise aprofundada de matéria de fato. 



    Aliás, tal requisição deve ser submetida, primeiramente, ao 
MM. Juízo das Execuções Criminais, observando-se o princípio constitucional do Juiz Natural. Ainda, o juízo competente para a apreciação de incidentes de execução é o Juízo das Execuções Criminais, conforme determinam os artigos 65 e 66 da Lei nº 7.210/84, e o exame da pretensão nesta instância caracterizaria supressão de um grau de jurisdição, o que se afigura de todo inadmissível.



    Ademais, ainda que houvesse decisão a respeito da matéria aqui veiculada, inviável a análise do pedido porque o habeas corpus, em virtude de sua estreita via cognitiva, não se presta à veiculação de questões que demandam o exame aprofundado de provas, tal qual a relacionada pela paciente. 



    Assim, o pedido não poderia ser apreciado neste ‘writ’, haja vista que o recurso apropriado para discutir o mérito ou não do paciente para a concessão do benefício requerido seria o recurso de Agravo de Execução, não podendo o presente writ questionar tal matéria. 



    O habeas corpus não é meio idôneo para discussão acerca de pedidos pertinente à Execução da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em Execução. 



    Como se vê, a ação constitucional de habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o recurso cabível em face de tal situação”.



    9. Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “O provimento do recurso em habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte recorrente, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações. 



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente recurso. 



    Primeiramente, não há falar em fungibilidade, visto que o pleito judicial não é a rescisão de condenação transitada em jugado, mas a extinção de medida de segurança, situações com competências judiciais diversas. 



    Em relação à extinção da medida de segurança ou a substituição por tratamento ambulatorial, verifico que a questão não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator. 



    A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça em seu art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior. 



    (...) Assim, inviável inaugurar a análise desses temas nesta Instância Superior. 



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus”.



    10. Sobre a pretensão do impetrante de extinção da medida de segurança de internação imposta ao paciente ou alteração dessa medida por tratamento ambulatorial, trata-se de matéria não analisada pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior restringiu-se a não conhecer do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 199.717, pois a pretensão da defesa de extinção da medida de segurança imposta ao paciente ou alteração desta por tratamento ambulatorial, reiterada neste habeas corpus, não foi examinada em segunda instância.



    Correto o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. Ao prolatar o acórdão objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 199.717, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do Habeas Corpus n. 2119058-26.2024.8.26.0000, ressaltando que a pretensão da defesa de extinção ou alteração da medida de segurança imposta ao paciente não poderia ser apreciada, sob pena de utilizar-se o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou agravo em execução, e que essa questão é de competência do juízo da execução penal.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” 
HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    11. Ademais, como assentado pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, ao não conhecer do Habeas Corpus 
n. 2119058-26.2024.8.26.0000, nada impede que a defesa submeta sua pretensão de extinção da medida de segurança imposta ao paciente ou substituição por tratamento ambulatorial, por eventual alteração superveniente do estado psíquico, ao juízo da execução penal, não sendo possível acolher esses pleitos, sob pena de julgamento per saltum.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora